Tribunal: TJBA
Processo: 0026382-93.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0026382-93.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Antonio Araujo da Silva Filho

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ART. 92, INC. V, “H”, DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL N.º 6.192/1997. TESE FIRMADA EM IRDR N.º 0007725-69.2016.8.05.0000. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual visando ao reconhecimento do direito ao recebimento de auxílio-transporte, adicional noturno, horas extras sobre a remuneração integral e adicional de periculosidade, todos previstos na legislação estadual, mas não efetivados pela Administração Pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise sobre a existência de direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte no período anterior à vigência do Decreto Estadual n.º 18.825/2019, diante da omissão regulamentar do Estado da Bahia, e a viabilidade de concessão, por via mandamental, de horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade, sem prova técnica individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Tese firmada no IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 reconheceu o direito dos policiais militares ao auxílio-transporte nos moldes do Decreto Estadual n.º 6.192/1997, até a edição do Decreto n.º 18.825/2019.

IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º

0026382-93.2015.8.05.0000

,

e
m que figura como Impetrante

Antonio Araujo da Silva Filho
,

e, como Impetrados
,
Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa,. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11